Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001728-81.2020.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ERIVALDO VITAL - CPF: 046.470.231-33 (REQUERENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (REQUERIDO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO), SOLANGE DE ALMEIDA - CPF: 759.320.599-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) No 1001728-81.2020.8.11.0000

REQUERENTE: ERIVALDO VITAL

REQUERIDO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO E
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar
– CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA – MERAS CONJECTURAS – PUBLICAÇÃO DE FOTO DE UMA JURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE INTERFERÊNCIA NA FORMAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE DO CONVENCIMENTO DOS JURADOS –
PEDIDO IMPROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Meras ilações de que a publicação de foto de uma jurada, sem menção a qual processo se referia, sem nomes ou qualquer tipo de identificação, e até mesmo inexistente a demonstração da fonte segura da rede social ou da data em que a suposta foto se tornou acessível ao público, não se prestam a justificar o deslocamento do julgamento popular.

Para o deferimento do pedido de desaforamento devem ser indicados elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento dos jurados.

A imparcialidade do júri hábil a ensejar o desaforamento do julgamento não diz respeito à pessoa do advogado, mas ao réu que está sob julgamento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) No 1001728-81.2020.8.11.0000

REQUERENTE: ERIVALDO VITAL

REQUERIDO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de pedido de desaforamento formulado pela defesa de Erivaldo Vital, réu nos autos da Ação Penal n. 0000405-24.2019.811.0055 [código 299673], que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar [art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, do CP], em face da vítima Solange de Almeida.

A defesa aduz que foi agendada sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri para
30/1/2020
.

Entretanto, por
“motivações maiores”
, o defensor não se fez presente, requerendo a designação de nova data, razão pela qual foi agendado para
11/2/2020
.

Diz ainda que, após a impossibilidade de comparecimento,
“
uma das juradas
expôs, pelas redes sociais, que naquela data não houvera a realização do julgamento, pois a defesa teria dormido e faltado dolosamente”
.

Argumenta que
“a imagem do acusado foi exposta em rede social na comarca”
em que será julgado pela população, com informações indevidas de sua pessoa.

Sustenta que a jurada
Mayara Denise Lorin
infringiu diversos dispositivos da Lei n. 12.813/2013 [Lei de Conflito de Interesses no Exercício de Cargo ou Emprego do Poder Executivo Federal], e que seus atos violam diretamente o direito de imagem das pessoas.

Discorre que é latente os prejuízos na vida do requerente, pois, caso venha a se realizar o ato de julgamento, nas condições apresentadas, este seria verdadeiramente trucidado.

Postula, ao final, o
desaforamento
do julgamento para comarca de Barra do Bugres ou outra que este Tribunal entender de melhor pertinência.

A liminar pleiteando a suspensão do júri designado para
11/2/2020
foi indeferida, conforme decisão proferida em
10/2/2020
.

No dia
26/2/2020
a defesa manifestou-se nos autos, pugnando pela reanálise do pedido de desaforamento, retroagindo os efeitos para reconhecer a nulidade do júri realizado.

Entretanto, o pleito foi novamente
indeferido
.

O juízo de origem prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela prejudicialidade do pedido, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) No 1001728-81.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Antes de tudo, convém salientar que não ignoro a existência de precedentes no sentido de que,
“tendo
o julgamento ocorrido dentro da normalidade, sem qualquer indício de parcialidade dos jurados, mantida a segurança pessoal da acusada, resta
prejudicado o pedido de desaforamento pela perda do objeto
”
[TJMT, N.U 1000466-04.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 07/08/2017].

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. O pedido de desaforamento não possui efeito suspensivo, admitindo-se, em caráter excepcional, a atribuição desse efeito, com base no poder geral de cautela.

2. Realizado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, não merece reparo acórdão que julga prejudicado pedido de desaforamento, em virtude da perda do seu objeto [...]”
[STJ, HC 57.368/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 313].

Neste sentido, aliás, se manifestou a PGJ, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado,
Wesley Sanchez Lacerda
, segundo o qual,
“uma vez realizado o julgamento, esvai-se, de modo superveniente, o interesse processual que movia o presente pedido”.

Na hipótese em apreço, entretanto, dada as peculiaridades do caso em questão, sobretudo pela participação da jurada no Conselho de Sentença, e diante do expresso pedido de nulidade do julgamento ocorrido com o seu desaforamento, reputo
imprescindível
analisar o mérito da pretensão posta na inicial.

Segundo se depreende dos autos, a 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra designou para
30/1/2020
a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, na qual o acusado
Erivaldo Vital
seria levado a julgamento.

Entretanto, seu advogado
não
compareceu.

Por esta razão, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, proferiu a seguinte decisão:

“O advogado
foi intimado acerca da realização da presente solenidade via DJE no dia 06/12/2019
.

Foi
aguardada a presença do advogado do réu no auditório do Júri até às 9h30min
, tendo nesse interstício, o Oficial de Justiça Marcos realizado inúmeras ligações no celular do referido causídico, além de encaminhar mensagens no seu WhatsApp, todas sem qualquer resposta.

Diante disso, no intuito de que a sessão fosse realizada e diante da possível de algum motivo de força maior ou fortuito que impedisse o advogado de comparecer ao ato, esta Magistrada determinou que o Oficial de Justiça Marcos entrasse em contato com o Dr. Wellington Pereira dos Santos, que prontamente se dirigiu ao escritório do advogado faltante e nos informou, via telefone, que o escritório se encontrava fechado. Ainda assim, esta Magistrada solicitou que o Oficial de Justiça
se dirigisse até à residência do advogado e, por volta das 9h50min, o Marcos, via telefone, informou que o Dr. Jean Picolli se encontrava dormindo e que lhe relatou que não havia sido intimado do júri de hoje
, e que apenas ficou ciente da sessão por meio da Defensoria Pública no dia 29/01/2020.

Na sequência, às 10h06min, esta Magistrada entrou em contato com o Defensor Público, Dr. Danilo Augusto da Rocha Pinheiro,
o qual informou que o causídico, Dr. Jean Picolli, lhe confirmou que era advogado do réu, bem como que iria realizar o Júri na data hoje
”.

Após o ocorrido, uma pessoa, identificada pela defesa como
Mayara Denise Lorin
, publicou em uma rede social
não especificada nos autos
, uma foto sua com a seguinte mensagem:

“Júri popular de hoje cancelado. Motivo: o ADV esqueceu de ir e estava dormindo. Juíza deu apenas 42 mil de multa”
[quatro emojis de risos].

Por conta
única
e
exclusivamente
desta publicação, a defesa postula o desaforamento do julgamento, porquanto acredita que,
“caso venha a se realizar o ato de julgamento, nas condições apresentadas, este
[acusado]

seria verdadeiramente trucidado
, independentemente dos esforços lançados pela defesa, em decorrência dos atos nocivos inspirados da jurada, e, sabe-se lá, de outros ora influenciados, quando à imagem indevidamente expostas nas redes sociais”
.

Sem desmerecer o inconformismo manifestado pelo nobre causídico, não há a menor plausibilidade de se acolher o pedido de formulado pelas razões expostas.

Segundo dispõe o art. 427 do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.

Na situação
sub examine
, verifica-se que uma das juradas, de fato, se excedeu ao publicar a notícia relacionada a um júri não realizado pela ausência do advogado do réu em tom jocoso.

Entretanto, a publicação não faz nenhuma menção a qual processo a jurada se refere. Não se refere a nome de ninguém, e não é possível extrair, sequer, se houve e quando ocorreu o acesso ao público.

Em outras palavras: não há nenhuma identificação segura de que a publicação se referia ao processo relativo ao requerente.

Além disso, a imparcialidade do júri hábil a ensejar o desaforamento do julgamento, por óbvio, não diz respeito à pessoa do
advogado
, porquanto quem está sob julgamento é o réu, e não seu defensor, razão pela qual, entendendo este que sua presença é prejudicial à situação processual do acusado, nada obsta que renuncie à sua nomeação, que recuse o jurado específico ou, simplesmente, que peça para lavrar em ata toda e qualquer intercorrência prejudicial ao acusado.

O mais curioso, contudo, é que na sessão realizada em
11/2/2020
, a jurada
Mayara Denise Lorin
foi sorteada, e a defesa, podendo motivar sua recusa, quedou-se silente, concordando, tacitamente, com sua participação no Conselho de Sentença.

A própria magistrada de origem, em suas informações, ressaltou seu espanto com a alegação defensiva, uma vez que somente tomou conhecimento da situação ao ser instada a se manifestar,
verbis
:

“É de suma importância registrar que na
Sessão de Julgamento realizada em 11/02/2020
,
o advogado do requerente
,
sabedor antecipadamente do comportamento da jurada
,
não a recusou
,
somenos, arguiu a sua falta de isenção
. De acordo com a Ata de Sessão anexa, a Defesa, recusou os jurados Josy Márcio Lyma de Almeida, Andréia da Cruz Cassiano e Rafaela Karoline Eugênio Silva.

Causa estranheza, aliás,
o requerente nem sequer ter comunicado este fato a esta Magistrada
, na condição de Presidente do Tribunal do Júri,
que somente tomou conhecimento da situação com o aporte do presente pedido de informações em seu gabinete às 14h00min, do dia 11/2/2020
, no momento da réplica.

No mais,
o voto da jurada
, posto que eivado de parcialidade,
não teria o condão de modificar o resultado do julgamento
, tendo em vista que todos os quesitos foram votados à unanimidade, à exceção do quesito n. 4 (‘O jurado absolve o réu Erivaldo Vital?’), que teve apenas 01 (um) voto ‘SIM’ e 04 (quatro) votos ‘NÃO’”.

Nessa ordem de ideias, não havendo indícios mínimos de se verificar a parcialidade do júri, ou de que a foto da jurada tenha influenciado os demais componentes do Conselho de Sentença, máxime porque sequer é possível aferir se, de fato, houve ou onde se deu tal publicação, não há cogitar em nulidade ou desaforamento do julgamento.

Em suma: diante da inexistência de base empírica a evidenciar qualquer fato que tenha interferido na formação livre e consciente do convencimento dos jurados, não há falar em imparcialidade do júri, tampouco em prejuízo à defesa do acusado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pedido de desaforamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020